Tribunal: TJMT
Processo: 8010157-70.2012.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFAS DE GRAVAME, SEGURO E REGISTRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N.o 578.526/SP - TEMA 958 E RESP N.o 1639320/SP – TEMA 972. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A cobrança do serviço de terceiro é indevida, pois sequer especifica o serviço a ser efetivamente prestado, se relacionando à remuneração de um terceiro, não integrante da relação jurídica. Em verdade, trata-se de prêmio repassado ao intermediador pela celebração do contrato com a financeira, sendo tal repasse ao consumidor indevida e abusiva, devendo a previsão contratual nesse sentido ser declarada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, resta devida a sua restituição a consumidora Recorrida na forma simples, conforme reconhecido na origem.
2. Com relação às cobranças controvertidas a título de Tarifa de Cadastro - esta não se confunde com a Taxa de Abertura de Crédito (TAC), na medida em que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. n.o 1.251.331-RS, consolidou o entendimento no sentido de que é legal a sua cobrança, litteris: “7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) (REsp.1.251.331-RS, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2013).
3. No que tange as tarifa de registro de contrato, taxa de gravame e seguro, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião dos julgamentos dos Resp n.o 578.526/SP (Tema 958) e Resp n.o 1639320/SP (Tema 972) fixou respectivamente as teses que consagram a: “2.3 Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” e “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
4. Portanto, sendo o contrato firmado entre as partes em 06/12/2010 e existindo previsão expressa das tarifas de registro de contrato e taxa de gravame e não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva das suas cobranças, devem ser admitidas como legítimas.
5. De igual modo, em relação a cobrança a título de seguro, “Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010157-70.2012.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE QUADROS MACHADO - CPF: 991.546.760-53 (RECORRENTE), EDEN OSMAR DA ROCHA - CPF: 030.285.269-72 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021